Tribunal: TJDFT
Processo: 0019184-57.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO. ART. 1.040, II do CPC. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

I - O processo civil moderno orienta a atuação do juiz pelos princípios de origem constitucional previstos no art. 8o do CPC, do bem social, da proporcionalidade e da razoabilidade.

II – A fixação de honorários, em execução fiscal extinta com o acolhimento das razões de exceção de pré-executividade, deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade

III – Apelação parcialmente provida.